Tribunal: STF
Processo: ARE 1470725
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Multa administrativa aplicada com base em Portaria posteriormente revogada. Retroatividade de norma administrativa mais benéfica. 4. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 5. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.